Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706644-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ESPÓLIO DE MATEUS VIEIRA DE LIMA, CLEIANE GONÇALVES DA SILVA LIMA, M.G.V.D.L, S.I.V.D.L., J.L.V.D.L. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Banco Itaucard S/A, em apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I, e, em consequência julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões recursais, o a apelante, pugna, preliminarmente, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão. Aduz, para tanto, que a apelada está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer na posse do bem, objeto do processo, “poderá danifica-lo, oculta-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características”. Afirma que a petição inicial atende aos requisitos do art. 320, do CPC, uma vez que houve o envio da notificação no endereço constante no contrato entabulado entre as partes. Pede, ao final, a reforma da sentença resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência.O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que suportaria o apelante, com o transcurso normal do processo. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, a princípio, não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou terceiro. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. 1. O Decreto-lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor. 2. O envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não recebida no logradouro, tendo em vista a ausência do destinatário no momento da entrega da correspondência. 3. O não cumprimento de comando judicial ou inadequada a emenda à inicial, impõe o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. 4. Recurso não provido” (Acórdão 1675764, 07002632020228070011, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator